Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-68.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000454-68.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[WILSON SOARES - CPF: 571.893.901-20 (APELANTE), LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA ABUSIVA – NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM CONTA-CORRENTE - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o contratante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados

II - Os descontos referentes ao empréstimo não são efetuados em folha de pagamento, tampouco na mesma conta corrente em que o apelante recebe seu salário. Portanto, tratando-se de empréstimo bancário com desconto em conta corrente, diverso da consignação em folha de pagamento, que não se sujeita à limitação de 30% dos vencimentos do devedor.

III - A despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada, e ficar sem nenhum controle efetivo; deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos. Pois, se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

IV - A parte recorrente em seu mister probatório não teve êxito em demonstrar abusividade, contrariedade a lei ou cobranças diversas das pactuadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 1000454-68.2020.8.11.0037 interposto por WILSON SOARES em face de sentença proferida nos “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO”, onde litiga com ITAU UNIBANCO S.A. e tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 80436971 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; condenou o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor atribuído à causa.

Em suma, alega o apelante sob ID. 80436974 que é motorista de caminhão, onde percebe uma remuneração média entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00 mensais, depositados em sua conta bancaria junto ao Banco Itaú Unibanco S.A; que o autor necessitou fazer um empréstimo bancário no valor líquido de R$ 21.570,00 (vinte e um mil, quinhentos e setenta reais) junto ao banco réu; que esse valor foi dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 1.613,30 (mil seiscentos e treze reais e trinta centavos); que depois de ter realizado a operação o Autor/Apelante se deu conta do absurdo que vai pagar devido aos altos encargos embutidos, de forma ilegal, motivo pelo qual requer a limitação dos débitos mensais, com pagamento mensal no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como determinar que o Apelado abstenha-se de negativar o nome do Apelante nos órgãos de proteção ao credito, ou, caso já tenha negativado, que providencie imediatamente a baixa; autorizar a revisão dos valores constantes do contrato, expurgando-se a cobrança composta dos juros bem como demais taxas e ônus ilegais referente ao financiamento; condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% da condenação bruta.

Contrarrazões sob ID. 80436978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A demanda cinge-se em AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por WILSON SOARES em face de ITAÚ UNIBANCO S/A.

Alegou a parte requerente, ora recorrente, que percebe uma remuneração média entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, depositados em sua conta bancária junto ao banco requerido, ora recorrido, informa que realizou um empréstimo junto a parte apelada no valor de R$ 21.570,00 (vinte e um mil, quinhentos e setenta reais), dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, no valor de R$ 1.613,30 (mil seiscentos e treze reais e trinta centavos), porém, deu-se conta que o valor total a pagar seria 4 (quatro) vezes maior do que o valor emprestado, perfazendo o montante total de R$ 77.438,40 (setenta e sete mil quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), motivo pelo distribuiu a presente ação revisional.

Em instância primeva o magistrado aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se em cobrança ilegal e necessidade de revisão do contrato de empréstimo consignado.

Consultando detidamente os autos, verifico anexo sob ID. 80435977 - Pág. 1 “CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL” entabulado entre os litigantes na data de 28/02/2019, onde pode-se extrair que a taxa de juros ao mês foi entabulada em 5,17% e 84,65% ao ano, enquanto o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 4,39% ao mês e 67,40% ao ano na modalidade “Pessoa física - Crédito pessoal não-consignado” no período de 28/02/2019 a 08/03/2019.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, como patamar razoável para ter-se uma ideia sobre a existência ou não de abusividade, ressaltou a Ministra NANCY ANDRIGI, relatora do referido Recurso Especial:

"A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia, o que não é o caso dos autos.

Acrescente-se que trata-se de questão já decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), em sede de recursos repetitivos, que nesse ponto foi consolidada a seguinte orientação:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Constata-se, portanto, que a revisão de cláusulas somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros.

Assim, a despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada, ficar sem nenhum controle efetivo; deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos. Pois, se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

Como dito alhures, é incontroverso que aos contratos bancários se aplica o Código de Defesa do Consumidor; e, que o princípio pacta sunt servanda não é absoluto, devendo sim, prevalecer o equilíbrio contratual, com vantagens para ambos os lados, afastando-se onerosidade excessiva para o consumidor, decorrente de encargo abusivo.

De início, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos firmou o entendimento de que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.

Dessa forma:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277)

Desse modo, a taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados (ID. 80435977 - Pág. 1).

Ademais, foi verificado que no presente caso que os descontos referentes ao empréstimo não são efetuados em folha de pagamento, tampouco na mesma conta corrente em que o apelante recebe seu salário. Portanto, tratando-se de empréstimo bancário com desconto em conta corrente, diverso da consignação em folha de pagamento, que não se sujeita à limitação de 30% dos vencimentos do devedor.

Nesse sentido coaduna o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3⁄STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1º, § 1º, DA LEI Nº 10.820⁄03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820⁄03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp nº 1.500.846⁄DF, julgado em 12⁄12⁄18. 2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, modalidades diversas de empréstimos. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.427.803⁄SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26.4.2019).

Outrossim, a parte recorrente em seu mister probatório não teve êxito em demonstrar abusividade, contrariedade a lei ou cobranças diversas das pactuadas.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

A apelante não demonstrou a cobrança ilegal em desconformidade com o previsto no contrato, não se desincumbindo do ônus probandi que lhe competia.

Ora, meras alegações, despidas de substrato probatório consistente, não são suficientes para induzir à procedência do pedido inicial.

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual não deve ser modificada a sentença recorrida.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar indevido o pedido inicial.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC sobre o valor atualizado da causa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021